Tribunal: STF
Processo: ARE 1532296
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade ISS - Alegação de nulidade da CDA por ausência de indicação de processo administrativo - Informação que somente é obrigatória quando o processo administrativo apurar o valor devido, o que não é o caso quando o ISS é lançado na modalidade de lançamento por homologação, na qual o próprio contribuinte informa o valor devido - Nulidade afastada - Insurgência da contribuinte, pretendendo a limitação dos encargos incidentes sobre o débito fiscal à Taxa SELIC - Acolhimento em parte - Promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021 que passou a prever, para as discussões que envolvam as Fazendas Públicas em geral, a incidência da Taxa SELIC para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora - Norma de cunho constitucional, logo, com aplicação imediata, porém, a contar da entrada em vigor da referida Emenda Constitucional, em 09.12.2021, ainda que o débito fiscal seja anterior à sua vigência, o que se justifica uma vez que o débito é objeto de discussão judicial ainda não definitivamente encerrada - Multa de 50% do valor do crédito que não tem caráter confiscatório - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte nesse sentido - RECURSO PROVIDO EM PARTE”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (Doc. 11), foram providos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e negar provimento ao Agravo de Instrumento do contribuinte, rejeitado-se a exceção de pré-executividade. Eis a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 13):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão verificada - Alegação relativa a ilegalidade da SELIC como índice para juros e correção do crédito tributário - Selic que é índice válido, nos termos do Tema 199 do STJ, desde que previsto na legislação pelo ente tributante - Caso concreto em que, em se tratando de tributo recolhido pelo simples nacional, há previsão da aplicação da SELIC em razão da Lei Complementar 123/06, não havendo ilegalidade - Análise da CDA que, do mais, afasta qualquer argumento de cumulação da SELIC com outros índices - Equívoco sanado - Modificação do resultado do Acórdão para não provido - EMBARGOS ACOLHIDOS .”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LANGUAGE ASSOCIATES IDIOMAS EIRELI alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988, pois “sendo o lançamento um ato privativo do agente fiscalizador, não se pode considerar em mora o contribuinte que declara e paga tributo menos do que devia (Doc. 9, fl. 7). (…) “Dessa forma, não se pode admitir que a ausência de procedimento administrativo e regular intimação são prescindíveis diante dos tributos sujeitos a homologação, bem como não ofendem os princípios do devido processo legal e contraditório e ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos. LIV e LV, da Constituição Federal, tendo em vista que também devem ser observados na seara administrativa” (Doc. 9, fl. 7); e (b) art. 150, V, da CF/1988, ao fundamento de que “a multa, no percentual em que se encontra, se revela de difícil satisfação, quando antes devem ser satisfeitas obrigações inerentes à sua subsistência, à subsistência de sua família, e à subsistência de seus empregados. Não se pode desconsiderar a capacidade contributiva do sujeito passivo”. Assim, entende que “merece ser reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada” (Doc. 9, fl. 9). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988 aplicando o entendimento desta CORTE firmado no Tema 660; e, quanto à alegação de multa confiscatória, inadmitiu o apelo extremo aos argumentos de que incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Doc. 17).



    Quanto ao ponto da decisão que negou seguimento ao RE com base no Tema 660/STF, a parte interpôs Agravo Interno perante o Juízo de origem (Doc. 20), cujo provimento foi negado (Doc. 23).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 19), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou a devolução dos autos à origem para observância do Tema 816 da repercussão geral (Doc. 25).



    Em nova análise da questão, o Juízo local devolveu os autos ao STF ao fundamento de que o Tema 816 não tem incidência no caso, uma vez que “na presente demanda, não se trata de incidência de ISS sobre operação de industrialização por encomenda, mas, sim, segundo o recurso extraordinário interposto (fls. 132/42), de discussão em torno da validade de CDA e do caráter confiscatório ou não de multa de 50%” (fl. 2, Doc. 27).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 9):



    “3. Da repercussão geral



    O art. 102, § 3º, da Constituição Federal, determina que, nos recursos extraordinários, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso. 



    Por repercussão geral entende-se a relevância das questões suscitadas sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A questão relativa ao caráter confiscatório da multa, não se revela apenas jurídica, como também política, tendo em vista que a Municipalidade visa deturpar o caráter educativo da multa administrativa, com o fim de obter vantagem econômica e enriquecimento ilícito às custas do contribuinte, impondo sanções que elevam de sobremaneira o valor do tributo, tornando-o demasiadamente oneroso.



    No que tange a questão relativa à ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, esta se mostra eminentemente jurídica, dado que, são estes, dois dos princípios norteadores do ordenamento jurídico brasileiro, sendo bases do Estado Democrático de Direito.



    Logo, vislumbra-se a relevância das questões suscitadas, nos aspectos econômico, político e jurídico. 



    Deste modo, o presente recurso extraordinário merece ser admitido, pois a causa transcende o interesse subjetivo, eis que a postura do recorrido afeta não só a ora recorrente, mas também possui impacto nas relações econômicas entre Fisco/contribuinte, nas disposições constitucionais e na política financeira adotada pela República Federativa do Brasil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Relativamente ao alegado efeito confiscatório da multa punitiva imposta pelo Fisco, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. Prescrição. Nulidade da CDA. Existência de grupo econômico. Controvérsias de índole infraconstitucional. Multa punitiva de 100% do valor do tributo. Possibilidade.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.485.462-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. a III. (omissis...)



    IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.760-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 26/2/2024)



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente